Tribunal: TJDFT
Processo: 0710052-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710052-58.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: VICTORIA MARIANE DA SILVA, MARIA AUREA DE ABREU TORRES REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE ROSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida em ação de concessão de benefício previdenciário ajuizada por V.M.S (representado por sua genitora Solange Rosa da Silva) em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, pela qual julgados procedentes os pedidos (ID45931554). Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por VITÓRIA MARIANE DA SILVA, representada pela genitora SOLANGE ROSA DA SILVA, contra o DISTRITO FEDERAL, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e MARIA ÁUREA ABREU TORRES. A autora narra ser filha, menor de idade, de SILAS RAUL MISAEL DA SILVA, servidor público distrital aposentado e falecido em 23/7/2022. Relata o divórcio do genitor de MARIA AUREA ABREU TORRES em 2006 e separação de fato desde 2003. Aduz que, na separação consensual, ficou acordado o pagamento de alimentos, na ordem de 15% em favor da ex-esposa. Defende a manutenção da divisão/proporção dos 35% (trinta e cinco por cento) da parte vitalícia em favor da genitora (SOLANGE), companheira do falecido, para que não haja enriquecimento da ex-esposa do genitor. Alega ter direito a cota-parte temporária de 50% (cinquenta por cento) por ser menor de idade e filha do ex-servidor falecido. Assevera que a probabilidade do direito e o perigo de dano se consubstanciam na menoridade, porquanto possui 17 (dezessete) anos de idade, é estudante em período vestibular, sem renda e totalmente dependente do falecido. Requer, liminarmente, seja concedida a pensão provisória por morte do genitor. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a condenação ao pagamento dos valores de pensão por morte em favor da autora de forma retroativa à data do óbito do servidor público (23/7/2022), com incidência inclusive sobre 13o salários, prestações vencidas e vincendas, com correção monetária. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a produção de prova testemunhal. Deu à causa o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). Os autos foram inicialmente distribuídos à 1a Vara Cível de Sobradinho. Houve a declaração de incompetência para processar e julgar a demanda e declinação dessa para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 133558296). O Juízo determinou a emenda à inicial para que SOLANGE ROSA DA SILVA esclarecesse, para fins de regularização do polo ativo, se já possuía o reconhecimento da alegada união estável com o falecido (SILAS RAUL MISAEL DA SILVA), mediante declaração registrada em cartório ou decisão judicial, pois imprescindível para demonstrar o interesse de agir e, também para fins de fixação da competência. Facultou-se a inclusão de MARIA ÁUREA ABREU TORRES no polo passivo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, por ser pensionista do falecido. Por fim, ordenou-se o esclarecimento, mediante documentos comprobatórios, se há inventário ou, caso não houvesse, se o falecido deixara outros herdeiros (ID 133949534). Manifestação da parte autora ao ID 137311139. Informou que a genitora (SOLANGE) não possui outra declaração de vida conjugal com o genitor, para fins de comprovação da união estável registrada em cartório ou reconhecimento judicial. A requerente também mencionou a inexistência da abertura do inventário, porquanto entende ser ela e sua genitora as únicas sucessoras do falecido. A decisão interlocutória de ID 137502492 determinou: a) a exclusão do polo ativo de SOLANGE ROSA DA SILVA, por ausência de legitimidade ativa para atuar no polo ativo da lide, para que constasse apenas VICTORIA MARIANE DA SILVA; b) a inclusão, no polo passivo, de MARIA AUREA ABREU TORRES; c) a alteração do polo passivo para excluir o governo do Distrito Federal e constasse o DISTRITO FEDERAL; d) a anotação no sistema, como representante da parte autora VICTORIA MARIANE DA SILVA, a genitora SOLANGE ROSA DA SILVA; e) por fim, fosse anotada a gratuidade de justiça à parte autora, deferida. O Juízo deferiu em parte a tutela de urgência e determinou a concessão da pensão por morte à demandante, VICTÓRIA MARIANE DA SILVA, no percentual de 50% do valor da pensão, em razão do falecimento do genitor e ex-servidor do Distrito Federal – SILAS RAUL MISAEL DA SILVA – até o julgamento final do mérito (ID 137624706). Contestação conjunta do Distrito Federal e do IPREV/DF (ID 140836779). Suscitam preliminar de falta de interesse processual, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo da pensão requerida nestes autos, de acordo com o decidido pelo STF em sede de repercussão geral (tema n. 350). Pleiteiam a extinção do processo com esteio no artigo 17 c/c artigo 485, VI, do CPC. No mérito, fazem considerações sobre a legislação de regência. Asseveram a vinculação da Administração Pública à legalidade estrita e o rol taxativo dos beneficiários da pensão por morte. Afirmam que SOLANGE ROSA DA SILVA não comprovou a condição de união estável com o ex-servidor, de acordo com o ofício juntado aos autos. Dessa maneira, consignam que a autora não possui direito à pensão por morte. Requerem o acolhimento da preliminar levantada. No mérito, postulam a improcedência dos pedidos iniciais. Certificado o transcurso do prazo para a requerida MARIA AUREA ABREU TORRES apresentar contestação (ID140879005). Réplica ao ID 141291812. A parte autora rebate os argumentos dos réus e repisa as teses pela procedência dos pedidos iniciais. Parecer do Ministério Público pela procedência dos pedidos formulados na inicial (ID145325096). Sem a produção de outras provas pelas partes” (ID 45931554, p. 1 a 3). Os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial e CONDENO o IPREV/DF a pagar à parte autora a pensão por morte decorrente do falecimento de SILAS MISAEL DA SILVA, no valor correspondente a 85% da remuneração dele, desde a data do falecimento (23/7/2022) até o dia em que a requerente completar 21 (vinte e um) anos de idade. Fixo, ainda, a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL, na hipótese de o IPREV não honrar o pagamento. Deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-E, desde a data morte do pai da autora - 23/7/2022 - e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997 desde a citação até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. O valor devido deverá ser apurado mediante cálculos aritméticos, os quais precisarão ser apresentados por meio de planilha atualizada no eventual cumprimento de sentença. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas ‘ex lege’, nos termos dos artigos 82, §2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Condeno os réus, pro rata, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da autora, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerente, cuja base de cálculo corresponde a totalidade de meses que a pensão por morte temporária será paga à V.M.S Caso ocorra a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do CPC, com remessa dos autos ao e. TJDT com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” (ID45931554, p.7). Os réus INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL apelam (ID45931558). Nas razões recursais, alegam que “( ) a informação extraída do referido ofício, alhures identificado, dando conta de que a parte autora/recorrida Solange Rosa Silva, não comprovou a sua condição de união estável com o ex-servidor. ( ) ainda que se admita como verdadeira a alegação de que a autora/recorrida, dependia economicamente do ex-servidor, não se lhe assegura o recebimento da pensão por morte, mormente, porquanto, não cumpriu os requisitos legais mínimos. ( ) diante do princípio da legalidade, que a Administração não pode conceder benefício não previsto em lei formal. ( ) ”. (ID45931558, pp. 5 e 6) – grifei. Ao final, requerem: “( ) seja dado provimento ao presente recurso de apelação para, reformando os tópicos alhures mencionados, julgar totalmente improcedente o pedido inicial, nos termos dos dispositivos legais supramencionados, invertendo-se o ônus de sucumbência” (ID45931558, p. 19) –grifei. Preparo não recolhido, dispensa legal (art. 1.007, §1o, do CPC). V.M.S apresentou contrarrazões, pedindo a manutenção da sentença (ID45931562). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção, pois a autora/apelada atingiu a maioridade (ID 47369323). É o relatório. Decido. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III e 1.010 do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: [ ] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" -- “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão." O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Os pedidos foram julgados procedentes em relação a V.M.S: “A legislação de regência determina a comprovação do vínculo de filiação. Não há necessidade de demonstração de dependência econômica. O vínculo de filiação está demonstrado pelo documento de ID 133085860. A autora é menor de 21 (vinte e um) anos de idade. De toda sorte, foram colacionados comprovantes de despesas usuais da requerente e da mãe pagas pelo servidor extinto (ID133085865, fls. 31/34 e ID 133085879), a evidenciar a dependência econômica. De outro lado, houve acordo, homologado por sentença transitada em julgado no dia 6/5/2004, no qual o falecido concordou com o desconto de 15% dos rendimentos brutos e repasse do valor correspondente para a ex-mulher MARIA ÁUREA TORRES DA SILVA (ID 133085872). Não foi demonstrada a união estável entre SOLANGE ROSA DA SILVA e o falecido. Assim, são beneficiarias dele a autora e a ex-esposa, MARIA ÁUREA ABREU TORRES, cujo divórcio foi averbado no ano de 2006, com pactuação de alimentos a ela de 15% (quinze por cento) dos rendimentos (ID 133085872 – p. 3). Dessa forma, o montante do benefício de pensão por morte passível de recebimento pela requerente é de 85% (oitenta e cinco por cento), por simples operação aritmética.” (ID45931555, pp. 6 e 7) – grifei. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL recorre, pretendendo a reforma da sentença em relação a outra pessoa, S.R.R.S.: “( ) a informação extraída do referido ofício, alhures identificado, dando conta de que a parte autora/recorrida Solange Rosa Silva, não comprovou a sua condição de união estável com o ex-servidor. ( ) ainda que se admita como verdadeira a alegação de que a autora/recorrida, dependia economicamente do ex-servidor, não se lhe assegura o recebimento da pensão por morte, mormente, porquanto, não cumpriu os requisitos legais mínimos. ( ) diante do princípio da legalidade, que a Administração não pode conceder benefício não previsto em lei formal. ( ) ”. (ID45931558, pp. 5 e 6) – grifei. Ou seja, os fundamentos da sentença (procedência do pedido em relação a V.M.S) não foram infirmados. Veja-se que Solange Rosa Silva foi excluída do polo ativo da ação em 21/09/2022, data bem anterior à sentença (publicada em 08/03/2023), conforme a seguinte decisão: “( ) restou claro, na peça de emenda à inicial, que a companheira do falecido, ora também autora, não tem reconhecida a alegada união estável com o de cujus SILAS RAUL MISAEL DA SILVA, por meio de declaração registrada em cartório ou decisão judicial, sendo, pois imprescindível para demonstrar seu interesse de agir e sua legitimidade para atuar como tal. ( ) Assim sendo, determino: a) a exclusão do polo ativo da autora SOLANGE ROSA DA SILVA, por ausência de legitimidade ativa para atuar no polo ativo da lide, devendo constar apenas V.M.S.” (ID 45931519) - grifei. Neste recurso, portanto, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL nada alegam no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o fundamento posto na sentença em relação a qualquer dos pontos ali tratados e resolvidos: concessão de pensão por morte a V.M.S, filha menor de 21 anos do servidor público distrital falecido Silas Raul Misael da Silva. E não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na sentença recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço da apelação interposta - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora